Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.
Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre.
Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública.
O exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, que não se verifica, na espécie, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedados no rito sumário do writ.
Ordem denegada.